Tribunal: TCU
Processo: 023.128/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8310/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.128/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Oliveira da Silva (XXX.676.307-XX); Fidelis Bento de Souza Neto (XXX.766.137-XX); Irineu Maximiniano de Souza (XXX.525.127-XX); Jorge dos Santos Gouvea (XXX.813.887-XX); Jussara de Souza Severino Santos (XXX.771.657-XX); Liliane Lacerda de Souza (XXX.197.507-XX); Maria Elizabeth Hanriot (XXX.534.067-XX); Maria da Gloria Pereira Novo (XXX.498.387-XX); Maria da Penha Lima de Souza (XXX.173.457-XX); Marilia Andrade da Costa (XXX.813.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.